Tribunal: CARF
Processo: 11065.900079/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900079/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.693 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR FALTA DE PROVA.
NOTA FISCAL. INSUFICIÊNCIA.
Ainda que seja possível a comprovação da efetiva retenção de tributo por
outros meios de prova que não os comprovantes entregues pela fonte pagadora,
no presente caso concreto o contribuinte tratou de apresentar tão somente as
notas fiscais, as quais, contudo, são insuficientes para comprovar o efetivo
recebimento dos valores líquidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900079/2011-01
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900079/2011-01

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 912649150, emitido eletronicamente em
14/02/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15525.44943.180808.1.7.02-3006.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 217.256,65. No
despacho, foi reconhecido R$ 208.150,45.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Informa que a diferença refere-se a retenções na fonte cuja responsabilidade é da
empresa contratante.
Apresentou notas fiscais.
Em sessão de 27/11/2018, a DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente em parte. Em que pese a instância a quo não ter identificado nos
autos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras, foi
possível localizar nos sistemas da Receita Federal alguns valores informados pelas fontes
pagadoras em DIRF.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900079/2011-01

Nos fundamentos do voto relator (fls. 227/228 do e-processo):
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2005.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2005, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada que somam os seguintes valores:

Constata-se que o total de retenções de IRPJ cujo beneficiário é a impugnante no ano-
calendario 2005, R$ 203.485,11, supera o valor anteriormente confirmado no
despacho, R$ 195.630,16.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900079/2011-01

Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 217.256,65. Valor na DIPJ: R$ 217.256,65.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 235.907,56.
IRPJ devido: R$ 18.650,91.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer, em sede
de preliminar, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no artigo 1o, §1o da Lei no
9.873/1999. No mérito, alega não ser sujeito passivo da obrigação tributária, que, no caso, seriam
as empresas tomadoras dos serviços na condição de responsáveis tributárias. Ademais, afirma ter
havido excesso de exação, mais especificamente de R$ 287,44, tendo em vista ter recebido um
DARF para pagamento no valor de R$ 1.538,69, mas a diferença entre o que fora informado em
PER/DCOMP e o que fora reconhecido pela DRJ/BHE seria tão somente de R$ R$ 1.251,25, o
qual deveria ser considerado como valor máximo exigido.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/12/2018 (fls. 246 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/01/2018 (fls. 239 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900079/2011-01

Mérito
Nada obstante o contribuinte apresentar o argumento da prescrição intercorrente
em sede de preliminar, entendemos se tratar de questão de mérito, posto não incluído no rol do
artigo 337 do Código de Processo Civil, responsável por elencar as matérias preliminares, as
quais devem ser alegadas antes do mérito.
Assim, em sede de mérito, adiantamos desde já que o argumento do contribuinte
não merece prosperar.
Em que pese a menção pelo recurso voluntário do artigo 1o, §1o da Lei no
9.873.1999, não se pode deixar de observar a legislação mencionada em sua inteireza. Nesse
sentido, o artigo 5o deste mesmo diploma normativo prescreve que o disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária.
Causa até mesmo estranheza o contribuinte não ter percebido a mencionada
redação, a qual, aliás, não parece suscitar maiores dúvidas quanto a sua interpretação.
A corroborar com o exposto, destaque-se a Súmula CARF no 11, cujos efeitos são
vinculantes, conforme Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, consoante anteriormente afirmado, não merece prosperar o pleito da
prescrição intercorrente.
Em sequencia, o contribuinte apresenta um tópico a respeito da responsabilidade
tributária, no qual afirma que não seria sujeito passivo da obrigação tributária, tendo em vista o
disposto nos artigos 647 do RIR/1999 e 714 do RIR/2018.
Como o contribuinte não conclui qualquer raciocínio, não é possível identificar
com precisão qual o objetivo de tal alegação ou se ela implicaria em alguma consequência
prática ao caso.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900079/2011-01

Com efeito, não restam dúvidas de que o responsável pela retenção do imposto
sobre a renda na fonte nas hipóteses em que uma pessoa jurídica presta serviço a outra pessoa
jurídica é o tomador do serviço, quer dizer, o sujeito responsável por efetuar o pagamento.
Já o prestador do serviço ao receber o valor descontado, por expressa autorização
legal, possui o direito de compensar as retenções suportadas. Para tanto, é necessário o
preenchimento de dois requisitos: (A) o oferecimento das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto; e (B) a prova de que teria recebido os valores descontados.
Via de regra, a prova da retenção é feita a partir das informações prestadas pelas
fontes pagadoras em DIRF, as quais ainda ficam obrigadas a entregar aos prestadores do serviço
o comprovante da retenção, consoante redação do artigo 988 do RIR/2018. Todavia, a
jurisprudência deste Conselho tem admitido outros meios de prova, haja vista que o contribuinte
não pode ser penalizado pela não entrega das informações pelas fontes pagadoras.
Trazendo tais ensinamentos ao presente caso concreto, o que se percebe é que o
contribuinte informou valores de retenção na fonte, os quais não foram confirmados em DIRF. O
contribuinte tampouco apresentou os comprovantes de retenção, mas apenas as notas fiscais de
serviço, as quais, por si só, não são suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
Por fim, quanto ao argumento do excesso de exação, é importante esclarecer que
ele reflete um problema atinente à liquidação da decisão e não do mérito da discussão em si. Não
compete ao presente Conselho de Julgamento realizar a referida análise, mas apenas confirmar a
liquidez e certeza do direito creditório alegado, o qual, após confirmado, deverá ser alocado nas
respectivas parcelas de débitos compensados pela própria Unidade de Origem.
Vejamos então mais uma vez o que fora decidido pela instância a quo (fls. 228 do
e-processo):
[...] o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 217.256,65. Valor na DIPJ: R$ 217.256,65.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 235.907,56.
IRPJ devido: R$ 18.650,91.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.693 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900079/2011-01

Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Como se percebe, o despacho decisório havia reconhecido um valor de saldo
negativo disponível de R$ 208.150,45, referente ao ano calendário de 2005. Em sendo assim, o
despacho decisório homologou parcialmente a PER/DCOMP no 26216.80596.131206.1.3.02-
6387, e não homologou a PER/DCOMP no 33713.76853.131206.1.3.02-0401 e a PER/DCOMP
no 20079.75357.170907.1.3.02-0305.
Sucede que a instância a quo reformou o despacho decisório para reconhecer
como disponível o saldo negativo no montante de R$ 216.005,40, o qual devera ser avaliado e
imputado no saldo devedor referente às respectivas PER/DCOMP’s acima mencionadas. Mais
uma vez, é importante repisar que se trata de uma questão de liquidação do acórdão, a qual
deverá ficar a cargo da Unidade de Origem.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital